Tribunal: TJDFT
Processo: 0723814-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0723814-33.2020.8.07.0000 PACIENTE: LUCIANO RINCON FERNANDES IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA em favor de LUCIANO RINCON FERNANDES, sob a alegação de que o paciente sofre constrangimento ilegal, preso preventivamente por suposto descumprimento de medida protetiva de urgência, desde 16/06/2020, sem, contudo, estar presente o periculum libertatis que autoriza a custódia preventiva. A impetrante narra, em apertada síntese, que a suposta vítima requereu medida protetiva no bojo de ocorrência policial onde se apurava a prática de injúria e ameaça, tendo o ora paciente sido intimado da proibição de aproximação e de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação. Após, teria a vítima informado ao Juízo que sofreu ameaças por meio de perfil falso em rede social, tendo o Ministério Público pugnado pela imposição de monitoramento eletrônico, medida deferida pelo Juízo, apesar de a Defesa demonstrar que a vítima mantinha contato por aplicativo de celular com o suposto ofensor. Informa que a suposta vítima seguiu mantendo contato com o paciente, mesmo após ter solicitado a prisão e insistido no monitoramento eletrônico, demonstrando não sentir temor em relação ao ofensor. Contudo, no mês seguinte, a ofendida teria relatado que sofreu ameaça, via aplicativo de telefone celular, e que o paciente teria lhe mostrado o equipamento de monitoração eletrônica fora de seu corpo, afirmando que estava livre e que iria se vingar. Esclarece que a prisão preventiva do paciente foi então decretada e o pedido de revogação da medida rejeitado, mesmo com a demonstração de que medidas cautelares diversas seriam suficientes ao caso. No mais, sustenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente o periculum libertatis, porque, no caso, orientações precisas à vítima e esclarecimentos sobre a necessidade de cumprimento recíproco das medidas seriam suficientes para resguardo da ordem pública. Ressalta que a vítima estimulou contatos com o ofensor, em conversas longas e amistosas, inclusive tentando marcar encontro presencial, quando a medida de afastamento já estava vigente, o que indica que não há risco à sua integridade – fundamento para a prisão cautelar do paciente –, confirmando que as medidas protetivas já seriam suficientes para resguardar eventual situação conflituosa entre as partes, bastando que a ofendida também as observasse. Apresenta troca de mensagens da ofendida com a genitora do paciente, após a prisão, deixando claro que ela não quer a custódia decretada. Entende, assim, que a ineficácia de medidas protetivas foi potencializada pelo comportamento contraditório da vítima e não se presta como argumento para ampara a prisão preventiva, considerando a aceitação expressa da vítima e a sensação para o paciente de não incidência da decisão judicial. Alega que a prisão cautelar se mostra desproporcional ao caso em exame, considerando as nuances apresentadas, que demonstram serem suficientes medidas outras, ainda mais em tempos de pandemia, com risco concreto ao paciente, que testou positivo para a Covid-19 dentro do estabelecimento prisional, e, ainda, eventual pena aplicada após instrução criminal, que certamente será em regime diverso do fechado, diante das condições pessoais do paciente e a detração a ser operada após o lapso recolhido cautelarmente. Por entender presentes os pressupostos para a concessão da medida, pugna pelo deferimento do pedido liminar, para que seja expedido alvará de soltura, para que o paciente possa responder ao processo em liberdade. No mérito, pleiteia a confirmação da medida, para revogar a prisão preventiva. É o relatório. Decido. Conforme relatado, pugna a impetrante pela concessão liminar da ordem de habeas corpus, por entender que o paciente vem sendo submetido a constrangimento ilegal, diante da ausência de requisitos para a prisão preventiva, sendo suficiente a imposição de medidas protetivas, com orientação adequada às partes, para o resguardo da ordem pública. Pois bem. A medida liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo necessária, para sua concessão, a demonstração do alegado constrangimento ilegal, verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida fiquem evidenciadas. Contudo, nessa sede de cognição sumária, apesar dos argumentos da Defesa, não vislumbro o requisito da plausibilidade do direito invocado, que autorizaria a concessão liminar da ordem, visto que, tanto a decisão que decretou a prisão do paciente, como a que indeferiu o pedido de revogação estão muito bem fundamentadas em pressupostos e requisitos previstos no art. 312, e no art. 313, inciso III, todos do Código de Processo Penal. Confiram-se trechos das decisões mencionadas: No caso em análise, o relatório acima demonstra que diversas providências foram tomadas para assegurara integridade física e psíquica da vítima, dentre elas, a monitoração eletrônica. Todavia, o requerido insiste em descumprir as medidas protetivas ao fazer contato com a vítima para ameaçar a mesma, bem como ao atual namorado desta, no sentido de atear fogo em ambos. Cumpre registrar ainda que, ao retirar o equipamento de monitoramento eletrônico, chegando ao ponto de informar à vítima que não estava sob monitoramento e que durante duas horas poderia “resolver os problemas dele”, percebe-se a ousadia do requerido e seu desrespeito pelas ordens judiciais. Diante de tal comportamento, corroborado pela ocorrência administrativa no 108206140 – CIME (ID65209625), agora é forçoso concluir que, no caso em questão, a monitoração eletrônica não se mostra suficiente e adequada à proteção da vítima, restando tão-somente a medida extrema e excepcional da prisão preventiva. (...) Diante de todas as circunstâncias destacadas acima, observa-se situação objetiva de risco à integridade física e psíquica da vítima e a necessidade da decretação da custódia cautelar para assegurar a efetividade das medidas protetivas deferidas em favor daquela, nos moldes do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, e artigo 20 da Lei Maria da Penha (...). Considerando os reiterados atos praticados pelo requerido, os quais têm perturbado a tranquilidade e gerado insegurança para a vítima, prorrogo as medidas protetivas de proibição de contato e de aproximação, assim como a permanência nos programas Provid e “Viva-Flor”, até o trânsito em julgado da ação penal vinculada ao inquérito policial correlato, deferindo assim o pleito do Ministério Público. O decreto da prisão preventiva (ID 65402177) somente foi proferido após terem sido esgotadas todas as tentativas de assegurar a efetividade das medidas protetivas, como inclusão da vítima nos programas Provid e Viva-Flor e colocação de tornozeleira eletrônica no suposto ofensor. Cumpre enfatizar, inclusive, que as providências acima não foram determinadas de uma vez, mas, gradativamente, à medida que o suposto ofensor insistia em descumprir as medidas protetivas de urgência. Aliás, é preciso observar que a preventiva somente foi decretada depois que o ora requerido rompeu a integridade estrutural da tornozeleira eletrônica, chegando ao cúmulo de fazer uma ligação de vídeo para a vítima para mostrar que havia retirado o equipamento e dizer que durante duas horas poderia "resolver os problemas dele”. Sob outro enfoque, conquanto tenha a vítima realizado contato com suposto ofensor, considero que isto, por si só, não afasta os fundamentos da prisão preventiva, até porque o diálogo denota o interesse de pacificação, possivelmente devido ao filho em comum, e não o escopo de reconciliação como casal. Não se pode olvidar que, no âmbito da violência doméstica e familiar, comumente está presente o caráter cíclico, o que, no caso em análise, exsurge do insistente descumprimento das medidas protetivas e é evidenciado até em uma das mensagens de WhatsApp colacionadas pela Defensoria Pública, onde o suposto ofensor admite, verbis: “Eu quero seguir minha vida, mas não consigo me conformar”. (ID66695504 - p.6) Como se vê, a prisão preventiva, decretada a pedido do Ministério Público, tem como fundamento o descumprimento reiterado de medidas protetivas impostas anteriormente, situação que, além de configurar novo crime, autoriza o encarceramento provisório, como meio de garantir a execução dessas medidas de urgência. Do mesmo modo, ao negar o pedido de revogação da prisão, o juiz reafirma o perigo que a liberdade do paciente representa à ordem pública, diante não só de elementos que indicam o seu desprezo pelas decisões judiciais, refletido, inclusive, na ousadia de romper a tornozeleira eletrônica e voltar a ameaçar a vítima, mostrando as imagens do equipamento fora do corpo, como também do risco concreto à integridade física e psicológica da ofendida, vulnerável à conduta do acusado. Portanto, nesse momento, não se vislumbra a alegada ilegalidade da prisão, de modo que não fica evidenciada a probabilidade do direito que autorizaria a concessão liminar da ordem de habeas corpus. No mais, quanto à colocação em liberdade provisória, com ou sem imposição de medidas cautelares, em razão da pandemia da Covid-19, a questão deve ser analisada com cautela, em atenção às peculiaridades de cada caso, sendo certo que as autoridades responsáveis pelo sistema penitenciário têm tomado providências para garantir a saúde e a segurança dos presos contaminados, oferecendo tratamento de maneira prioritária, o que, por si, afasta a urgência na análise da medida requerida. Sendo assim, diante da ausência dos requisitos para concessão liminar da ordem, e estando aparentemente adequada a manutenção do decreto prisional preventivo voltado ao paciente, as questões trazidas no presente habeas corpus deverão ser objeto de discussão pelo Colegiado, em sessão de julgamento virtual. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se informações ao Juízo de origem. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 14 de julho de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator